Tribunal: TJSP
Processo: 1001580-54.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Sentença que não se baseou em premissa equivocada. 2. OPERAÇÕES COMERCIAIS. INIDONEIDADE. Auto de Infração e Imposição de Multa n° 4.105.934-7, em razão de emissão de notas fiscais relacionadas à empresa inidônea. Regularidade das

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Sentença que não se baseou em premissa equivocada. 2. OPERAÇÕES COMERCIAIS. INIDONEIDADE. Auto de Infração e Imposição de Multa n° 4.105.934-7, em razão de emissão de notas fiscais relacionadas à empresa inidônea. Regularidade das operações e boa-fé caracterizada, tendo em vista que as provas trazidas aos autos foram suficientes para comprovar que as negociações ocorreram antes da empresa ser considerada inidônea pelo Fisco. Documentos que demonstram ter sido realizada a publicidade da inidoneidade da empresa após o término das operações comerciais. Boa-fé verificada. Inteligência do disposto na Súmula 509 do E. STJ. Ausência de escrituração fiscal de entrada que justifica a manutenção parcial do auto de infração em relação a duas notas fiscais. 3. MULTA APLICADA. Redução do valor da multa pelo caráter confiscatório realizada pela sentença. Limitação a 100% do imposto devido que se mostra adequada, em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco. Precedentes. 4. Sentença parcialmente reformada, para declarar parcialmente nulo o Auto de Infração no 4.105.934-7. Recurso da particular parcialmente provido e recurso fazendário desprovido.